Tribunal: TJDFT
Processo: 0742299-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO. MPDFT. INDULTO NATALINO. DECRETO no 11.302/2022. ART. 5o. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. DISCRICIONARIEDADE. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. VEDAÇÕES CONSTITUCIONAIS. NÃO EXISTENTES NO DECRETO.
1. Compete ao Presidente da República, a teor do disposto no art. 84, inciso XII, da Constituição da República, “conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”.
2. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade materializa o pleno exercício do poder discricionário do Presidente da República, poder este limitado apenas pela vedação inserida no inciso XLIII do art. 5o da Constituição da República.
3. Por ocasião do julgamento da ADI 5874, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, não estando a concessão da benesse vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo. 3.1. A presunção é de constitucionalidade das normas, razão pela qual o incidente de inconstitucionalidade somente deve ser instaurado se há indicações contundentes nesse sentido.
4. O fato de o Presidente da República, no final do ano de 2022, ter optado, nos limites dos critérios de conveniência e oportunidade, em estabelecer a possibilidade de indulto às pessoas condenadas por crimes cujas penas privativas de liberdade máximas em abstrato não fossem superiores a cinco anos, como no caso dos autos, não tem o condão de inquinar o ato de inconstitucionalidade. Até porque, destaque-se, o Decreto no 11.302/2022 não previu o indulto para os crimes vedados pela Constituição da República, não havendo que se falar, até mesmo por isso, em violação ao dever de proteção de direitos fundamentais.
5. Recurso conhecido e desprovido.